Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-19.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005853-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[B. A. T. R. - CPF: 115.017.361-08 (AGRAVANTE), CAROLINA ALVES LEITE - CPF: 042.423.181-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA ALVES LEITE - CPF: 042.423.181-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005853-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: B. A. T. R.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo do Agravo de Instrumento. O pleito inicial visava obter a concessão de tutela de urgência para o fornecimento das terapias
Psicoterapia ABA – 10h semanais; Terapia Ocupacional – 2 sessões por semana, Fonoterapia – 3 sessões por semana,
à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão da tutela de urgência, considerando a inexistência de demonstração inequívoca de risco iminente à saúde ou de ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau, corroborada pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus), concluiu pela ausência de urgência no caso. O tratamento solicitado foi classificado como não urgente ou emergencial, afastando a necessidade de priorização do atendimento, em respeito à fila de espera e aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde pública.

4. Não houve comprovação nos autos de que as terapias fornecidas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento do TEA, nem foi apresentado laudo médico que sustentasse tal alegação. Em razão disso, a decisão contestada foi mantida, uma vez que não foi demonstrado risco irreparável à saúde da criança tutelada.

5. A análise sumária do conjunto probatório até o momento também não revelou elementos novos capazes de modificar o entendimento inicial, nem situações que justificassem a concessão do pedido de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela de urgência.

Tese de julgamento
: "A inexistência de risco iminente à saúde da criança e a ausência de laudo médico que comprove a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS impedem a concessão da tutela de urgência para fornecimento de terapias específicas, em respeito aos princípios da isonomia e da ordem pública na distribuição de recursos no sistema de saúde."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005853-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: B. A. T. R.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
B. A. T. R
.
, representada por sua genitora
Carolina Alves Leite
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(id. 275619873), em face da decisão monocrática inserida ao id. 271613868, que não concedeu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, contra decisão interlocutória proferida na
Ação
Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1004123-61.2025.8.11.0003
, proposta pela parte Agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
.
A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que pretendia o fornecimento das terapias Psicoterapia ABA – 10h semanais; Terapia Ocupacional – 2 sessões por semana, Fonoterapia – 3 sessões por semana.

A decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito ativo com base em
ausência de demonstração técnica de urgência, inexistência de prévia tentativa de atendimento pelo SUS e ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia dos tratamentos públicos existentes
.

O agravante sustenta, no presente agravo interno, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter o indeferimento da tutela provisória. Argumenta que as terapias solicitadas são imprescindíveis para seu adequado desenvolvimento e que a urgência no tratamento é evidente, dada a gravidade da condição clínica e os prejuízos decorrentes da ausência de intervenção especializada.

Reforça que, o parecer do NATJus não pode prevalecer sobre a prescrição médica, principalmente quando elaborado apenas com base em documentos e sem avaliação clínica direta do paciente. Argumenta, também, que a ausência de urgência reconhecida pelo parecer técnico não se sobrepõe ao princípio da prioridade absoluta da criança, previsto no ordenamento jurídico.

Por fim, aponta que, a negativa do pedido judicial representa omissão estatal frente a um direito fundamental, e que a manutenção da decisão monocrática implica em perpetuação de um cenário de exclusão e sofrimento, com agravamento do quadro da criança e prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
defendendo o desprovimento do recurso nos ids. 279221859 e 282115386, respectivamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005853-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: B. A. T. R.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública em favor do menor
B. A. T. R.
, visando à reforma de decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo em agravo de instrumento, o qual fora interposto com o objetivo de reformar a decisão do juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, busca-se o fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, das seguintes terapias: psicoterapia com metodologia ABA, em carga horária de 10 horas semanais; terapia ocupacional, com duas sessões por semana; e fonoterapia, com três sessões semanais, destinadas ao tratamento do agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A controvérsia central reside em saber se é possível compelir, liminarmente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao custeio de tratamento terapêutico específico (ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional)
.

O recurso em questão não comporta provimento.

O
parecer técnico do NATJus nº 0795/2025
, que integra os autos, conclui de modo claro e objetivo que
não há evidência científica suficiente sobre a superioridade do método ABA
frente às abordagens já ofertadas pelo SUS. Indica ainda
ausência de custo-efetividade reconhecido e ausência de recomendação das instâncias regulatórias oficiais
, como ANVISA e Ministério da Saúde.

Ademais,
não consta nos autos documento que demonstre a realização de pedido de regulação na rede pública
, tampouco qualquer negativa formal de atendimento. Conforme confirmado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
o CNS da criança não apresenta histórico de vinculação ativa com serviços do SUS
, o que denota a
ausência de tentativa mínima de acesso pelas vias administrativas ordinárias
.

O serviço pleiteado é classificado como
eletivo
, conforme a Resolução CFM nº 1.451/1995 e reiteradamente reconhecido nos Enunciados 10 e 11 do Comitê de Saúde do TJMT. Tais terapias não se enquadram nos critérios objetivos de urgência ou emergência, nos termos técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, o que
afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela provisória
.

O ordenamento jurídico exige do magistrado atuação responsável diante das limitações do SUS e da necessidade de observância à
isonomia no acesso
, evitando que decisões judiciais
quebrem a fila administrativa
, em prejuízo de outros usuários em igual ou pior situação clínica. Essa diretriz é reiterada nos Enunciados nº 11 do TJMT e nº 76 do CNJ.

Evidencia-se que, não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na ação originária, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus como sem urgência e/ou emergência, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Tal entendimento está em consonância com os Enunciados 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que classificam como eletivo todo procedimento que não se enquadra como urgência ou emergência.

Os Enunciados nº 12 e 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ também reforçam a necessidade de comprovação fundamentada da ineficácia dos tratamentos públicos, o que não se verifica no caso.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025